Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705646-59.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR APELADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR contra sentença de ID 31134262, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos do processo da ação de revisão do contrato de aluguel comercial, ajuizada em face de EMILLY CRISTINA ARAÚJO OLIVEIRA, julgou o pedido improcedente. Considerando que as custas não foram recolhidas no ato da interposição do recurso, e que foi renovado o pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo a quo, foi determinado ao recorrente que apresentasse nova documentação apta a demonstrar a hipossuficiência alegada ou promovesse o recolhimento custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 32161759), ocasião em que juntou documentos que demonstravam que a empresa teve faturamento significativo incompatível com a gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade de justiça, ID 33107796, e determinado o recolhimento das custas, o recorrente renovou a alegação de que o seu comércio faliu, sem trazer qualquer documento que amparasse a sua alegação, já refutada em decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ID 34438296. É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o recorrente não demonstrou que faz jus à gratuidade de Justiça. Ao contrário, os documentos carreados em sede recursal demonstram um faturamento superavitário, incompatível com a gratuidade de justiça. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois verificada a deserção. Desse modo, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora